Tribunal: TJMT
Processo: 1019976-40.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019976-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), FERNANDO FANTINEL PICOLLI - CPF: 929.410.011-15 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÁQUINA USADA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Celso Alves Pinho contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual ajuizada em face de Fernando Fantinel Picolli, visando à anulação de contrato de compra e venda de escavadeira hidráulica usada, alegando vícios ocultos e defeitos recorrentes no equipamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há vício oculto no equipamento vendido que justifique a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; e

(ii) saber se são devidos ressarcimentos por danos materiais e morais em decorrência dos defeitos da máquina adquirida.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado o vício oculto no equipamento, caracterizado por defeito relevante no comando hidráulico e perda de eficiência operacional logo após a entrega, configurando vício redibitório nos termos do art. 441 do CC/2002.

4. Demonstrada a responsabilidade do vendedor, que tinha ciência prévia dos problemas, e reconhecida a ineficácia do bem para a finalidade a que se destinava, impõe-se a rescisão contratual e a restituição parcial dos valores pagos.

5. Os gastos realizados com peças da parte rodante não ensejam indenização, por corresponderem a itens sujeitos a desgaste natural, típicos de equipamento com mais de uma década de uso.

6. Ausência de elementos que caracterizem dano moral indenizável, pois as circunstâncias do caso indicam meros aborrecimentos próprios de relações negociais complexas, sem ofensa grave a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a rescisão do contrato de compra e venda, condenando o recorrido à restituição de R$ 68.541,40 mediante devolução da máquina, com atualização monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:

"1. Configurado o vício oculto em bem usado, com defeito que compromete sua função essencial é cabível a rescisão contratual e a restituição das quantias pagas.

2. Não cabe indenização por danos materiais relativos a itens de desgaste natural, nem por danos morais quando ausente gravidade excepcional no inadimplemento contratual."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CELSO ALVES PINHO
contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, movida por ele contra
Fernando Fantinel Picolli,
que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e, pelo princípio da sucumbência, o apelante/autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, além das custas e despesas processuais.

Invoca, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, ao argumento de que a ação foi intentada em Cuiabá, devido ao Foro de eleição; contudo, foi remetida a Várzea Grande em face da existência de Ação de Execução nº 1004533-69.2018.8.11.0002, movida contra Fernando em face de Celso, no qual pleiteia
“receber cheque vinculado ao contrato de compra e venda, mesmo o Recorrente morando na cidade de Cuiabá e o cheque sendo da Comarca de Salvador/BA e ainda sabendo que a máquina sub judice apresentava defeitos ocultos que dificultava um pleno funcionamento ou diminuía o valor da máquina sub judice, o que revela a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande”.

No mérito, explica o apelante que antes da interposição da ação, já haviam iniciado um processo de distrato verbal para a devolução dos valores pagos e recolhimento da máquina, inclusive foi confessado pelo réu, em depoimento pessoal que tinha conhecimento da perda de eficiência da máquina após 4 horas de uso e havia necessidade de troca da peça denominada comando hidráulico.

A respeito da audiência assevera que restou observado no ato o descumprimento da Resolução nº 341 de 7 de outubro de 2020 bem como, ainda praticou deslealdade processual; isso porque, o apelado estava ouvindo todo o depoimento do autor e ainda ajudava sua advogada a formular perguntas, o que se encontra gravado.

Complementa: “Em que pese a testemunha João Maria da Silva, ter confessado que a máquina sub judice tinha um problema de perda de força, percebe-se nitidamente que a advogada Fernanda Picolli, funcionava como uma espécie de teleprompter, prestando auxilio, pois ela repassava as instruções a testemunha João Mario e, na sequência, ela se afastava da câmera, tudo para tentar auxiliar a testemunha João Mario, o que demonstra um depoimento forjado, tudo na tentativa de enganar este Juízo de origem e deve ser restringido a credibilidade.”.

Também aduz que o réu não produziu qualquer prova de como foi entregue a máquina, ou seja, “em que pese o Recorrido se identificar como prestador de serviços e mecânico especializado, não juntou qualquer ordem de serviço das condições da máquina, e pelo contrário, confessou que a foto da id. 14030696 era da máquina desmontada no momento do fechamento do negócio e confessou ainda em sede de depoimento pessoal, que necessitava de um prazo para a entrega da máquina, no sentido de montar a máquina e deixá-la operacional, entre a data do fechamento 28/12/2017 a 18/01/2018, para montar a máquina e entregar para o Autor”.

Quanto as provas, ainda acrescenta que a ata notarial anexada demonstra que o apelado, via conversas por aplicativo, estava empenhado em fazer os consertos da máquina, contudo, sempre estava sem tempo ou que o apelante não o deixava consertar. Complementa: “o Recorrido Fernando, tinha livre contato com o operador da máquina a época, para fazer os consertos, conforme msg constatada por ata notarial, onde o Recorrido informava que iria combinar com o operador os consertos necessários, mas na verdade era apenas um fingimento, uma falsa ilusão que estava tentando consertar o equipamento.”.

Apresenta ainda prova documental produzida por Fernando no qual consta que comprou a peça de comando hidráulico; que restou ignorada a observação do engenheiro mecânico em informar que a máquina com perda de eficiência, jamais pode ser considerada como máquina operacional; que a testemunha Orlado de Souza confirma que o réu ficou de entregar a máquina toda revisada. Também que o depoimento da testemunha José Azarias, qual afirmou que procedeu ao levantamento do histórico da máquina sub judice, e tomou conhecimento que a máquina sub judice teria permanecido parada por meses em uma oficina na cidade de Várzea Grande, próximo ao 0KM, e que após teria sido levada para a fazenda e que lá teria quebrado o cubo logo após descer da carreta, dentre outras testemunhas.

Seguindo, no tópico: Dos Fatos Novos que comprovam uma conduta de má-fé do recorrido perante o recorrente, assevera que “em que pese o transcurso do lapso temporal entre a data da distribuição da ação ano de 2018 e até o presente momento ano 2024, senão bastasse todo o comportamento desleal do Recorrido, o mesmo se aproveitou da morosidade do Juízo de origem e da qualidade do cargo de fiel depositário da máquina desde o ano 2019, e deveria ter guardado a máquina sub judice durante o processo, com a devida conservação, cuidado e diligência, sendo que as próprias imagens trazidas pelo próprio Recorrido em processo apenso 1004533-69.2018.8.11.0002, demonstram que o Recorrido se aproveitou desses 5 (cinco) anos de tramitação processual e, procedeu ao conserto da máquina, e fez uso da máquina sub judice que está sob a sua guarda, tudo em proveito econômico próprio e sem a devida autorização do Juízo de origem.”.

defende a conduta infiel depositário e que atualmente a máquina virou uma sucata, sendo descarregada por meio de guindaste na sede de sua oficina.

Requer seja julgada totalmente procedente a demanda, declarando-se a rescisão contratual por culpa do apelado e restabelecimento do status
quo ante,
bem como a condenação ao reembolso dos prejuízos materiais decorrentes dos gastos com a parte rodante na máquina a título de conserto e restituição dos valores pagos no momento da compra da máquina e indenização por danos morais.

O Apelado, Fernando Fantinel Picolli, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Celso Alves Pinho, defendendo a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo Apelante. Os principais argumentos trazidos foram:

Preliminar de Competência: Defendeu a competência da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da prevenção decorrente de ação de execução anteriormente distribuída envolvendo o mesmo título executivo.

Verdade dos Fatos: Afirmou que: A máquina objeto do contrato foi entregue em perfeito estado e trabalhou por mais de 200 horas após a entrega; não havia cláusula de garantia no contrato, tratando-se de equipamento usado com mais de 13 anos; os problemas alegados decorreram de mau uso do equipamento, utilizado inadequadamente para desmatamento; negou vício oculto e sustentou que o Apelante agiu com má-fé, buscando anular o negócio após se beneficiar da máquina; ausência de Vício Oculto e Garantia: Argumentou que não há responsabilidade do vendedor em relação a defeitos decorrentes de desgaste natural e uso indevido, ainda mais em equipamento antigo e sem previsão contratual de garantia.

Inexistência de Dano Material: Rechaçou o pedido de indenização do Apelante, alegando que os gastos realizados com a máquina foram desnecessários e resultado da falta de conhecimento técnico do comprador.

Manutenção do Contrato: Requereu a manutenção da validade do contrato de compra e venda, destacando que o Apelante usufruiu do bem e que não caberia devolução de valores.

Estado da Máquina: Refutou alegações de que o Apelado teria utilizado a máquina durante o processo, demonstrando que esta sempre apresentou os mesmos componentes ausentes, conforme laudo do oficial de justiça.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação e a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com majoração para 15%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
CELSO ALVES PINHO
contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, movida por ele contra
Fernando Fantinel Picolli
que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e, pelo princípio da sucumbência, o apelante/autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, além das custas e despesas processuais.

I. Preliminar de Incompetência do Juízo

O apelante alega a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, sustentando que a ação deveria tramitar na Comarca de Cuiabá, conforme cláusula de eleição de foro. Argumenta que a remessa para Várzea Grande ocorreu devido à existência de ação de execução conexa, o que, em seu entendimento, não justificaria a alteração do foro eleito.

A cláusula de eleição de foro, embora válida, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada diante de situações específicas, como a conexão de ações. A prevenção visa evitar decisões conflitantes e garantir a celeridade processual. No caso em tela, a existência de ação de execução conexa justifica a reunião dos processos sob a competência do mesmo juízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

Oportuno registrar ainda que o apelante não recorreu da decisão que declinou da competência (id. 262865842 - Pág. 1).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, mantendo-se a competência da 1ª Vara Cível de Várzea Grande para a apreciação da demanda.

II. Do Mérito:

Antes de adentrar a apreciação do recurso, transcrevo trecho da r. sentença para melhor ilustrar seus fundamentos:

“Pleiteia o autor a rescisão contratual e perdas e danos, arguindo ter adquirido do réu uma escavadeira que apresentou problemas logo depois de adquirida, cujos problemas não foram solucionados.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

A discussão objeto destes autos deve ater-se aos termos do contrato de Id. 14030754, que é o norte para concluir a quem assiste o direito.

Nesse sentido, observo que as partes entabularam Promessa de Compra e Venda envolvendo uma máquina escavadeira hidráulica modelo E215LC Base, New Holland, movida a diesel, Série N5AA01086, ano/modelo 2005, cor amarela, chassi N5AA01086, motor 30797806, Classificação Fiscal 8429529000, pela importância de R$ 122.000,00.

O autor relata que a máquina apresentou diversos problemas após a tradição, contudo, apesar do farto anexo fotográfico e depoimentos orais colhidos em audiência, não vislumbrei elementos a evidenciar culpa do réu pelos eventos narrados pelo autor, ao contrário, pois as provas dos autos indicam que ele – réu – tentou solucionar os problemas mesmo depois da entrega.

O contrato de Id. 14030754 não dispunha de garantia pela aquisição da máquina. Inclusive, o contrato dispõe a expressa renúncia de arrependimento.

Por tratar-se de uma máquina usada, fabricada nos idos de 2005, portanto, com aproximadamente 12 (doze) anos quando adquirida pelo autor, caber-lhe-ia averiguar suas condições antes e após a tradição, até mesmo por não incidir no caso vertente as normas do CDC, considerando inexistir prova irretorquível de que o réu tem por finalidade precípua a revenda de máquinas, além do que ela seria também utilizada pelo autor para locação, não sendo ele o único destinatário final da coisa.

Mesmo não havendo expressa estipulação de garantia, das provas dos autos, observo que o réu realizou serviços e consertos na máquina após a tradição, o que me leva a concluir que mesmo sem aparente responsabilidade tentou solucionar os problemas ocorridos.

E nesse sentido, de que a máquina foi entregue com vícios ocultos, a prova oral do autor não é contundente, posto que as partes utilizaram-se da fase instrutória ou para produzir algumas provas imprestáveis, como perícia indireta e imprópria, que fui clara no ato de que seria desconsiderada, ou trocar farpas.

Por outro lado, chamou-me a atenção o depoimento da testemunha Khalil Choucair, juntados no Id. 62956916, que é proprietário da empresa onde a máquina foi deixada para conserto e corroborou a tese do réu de que a máquina apresentou problemas por mau uso, ou seja, sendo uma escavadeira o autor utilizou-a como pá-carregadeira, sobrecarregando os sistemas com função que não foi projetada.

Não posso deixar de também consignar que as provas são divergentes quanto ao funcionamento ou não da máquina até quebrar, dizendo o autor que ela nunca funcionou. Todavia, há provas nos autos que ela funcionou por horas.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL VÍCIO DO PRODUTO DANOS MATERIAIS E MORAIS Autora adquiriu peça mecânica (“turboalimentador”) fornecida pela Requerida Laudo pericial consigna que ausente defeito do produto e que os danos causados decorreram de mau uso Não caracterizada a responsabilidade da Requerida (fornecedora) Ausente o dever de indenizar SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO (AC 1002440-73.2019.8.26.0296, 35ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 31.04.2024).

Logo, não vislumbro culpa do réu pelo ocorrido, tão pouco, motivo para a rescisão contratual, ao contrário, parece-me que a máquina, entregue ao autor funcionando, quebrou por mau uso por ser utilizada em função a que não foi destinada, sendo a improcedência dos pedidos medida de rigor, inclusive, quanto às perdas e danos.”.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso gravita em torno da existência de vícios ocultos no equipamento objeto da relação contratual, aptos a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda, com o consequente retorno ao status quo ante e reparação por eventuais danos materiais.

Cumpre lembrar que, nos termos do artigo 441 do Código Civil, configuram-se como vícios redibitórios aqueles defeitos ocultos existentes no momento da celebração do contrato e que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuem sensivelmente o valor.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a máquina escavadeira hidráulica adquirida pelo apelante, usada e com mais de 13 anos de fabricação, apresentava desde a sua entrega relevantes e recorrentes falhas mecânicas, que comprometiam gravemente sua função primordial, qual seja, a realização de escavações em solo, conforme apontado desde os primeiros relatos do autor e comprovado por ampla documentação.

As conversas registradas via aplicativo de mensagens, áudios apresentados e ata notarial dão conta de que, logo após a entrega, a máquina apresentou perda significativa de força, falha crítica no comando hidráulico — componente vital para o pleno funcionamento do equipamento — além de defeitos em peças essenciais da parte rodante, como pinos, buchas e colar, demandando reparos.

Veja-se o teor da conversa via “Whatsapp” que registra logo aos 01/02/2018, tem dez dias da entrega do equipamento, o seguinte:

“Boa Tarde.

Celso eu substitui a chave de ignição e um terminal do acelerador.

O Maria está reclamando do braço de escavação q após umas 04 horas de trabalho apresenta uma perda de eficiência.

Eu retornei lá agora de tarde mas ele já estava parado o serviço havia terminado.

Então não consegui avaliar”.

Ainda, há confissão do próprio recorrido quanto ao conhecimento prévio do problema e à aquisição da peça necessária para substituição, como se depreende dos registros apresentados nos autos, o que demonstra ciência do defeito oculto e anterior ao negócio, corroborando a tese de vício redibitório.

Em reforço, testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a precariedade do estado do equipamento, e há evidências materiais de que a máquina, ainda no momento da venda, encontrava-se desmontada e em situação que impedia a testagem adequada por parte do comprador, que confiou nas declarações do vendedor acerca da integridade e operacionalidade da escavadeira e que seria entregue revisada.

Veja-se que o próprio ex-funcionário do apelado, João Mário da Silva (documento juntado na inicial), intermediador da negociação, declarou que deu ciência a seu ex-chefe que a máquina precisava de revisões e substituição de peças antes de ser colocada a venda, em razão de defeitos graves e o apelado garantiu que o equipamento seria entregue em pleno funcionamento e que eventuais problemas seriam corrigidos. Na audiência, confirmou que a máquina realmente tinha problema no braço de escavação (perda da eficiência).

A testemunha Orlando de Souza, que esteve no momento do fechamento do negócio, disse que quando do fechamento, a máquina se encontrava desmontada no chão e que o apelado garantiu entregar a máquina toda revisada.

Aliás, a compra da peça comando hidráulico não deixa dúvidas de que de fato, a troca deveria ter sido feito antes da venda, já que garantido a entrega do equipamento revisado.

Embora o apelado alegue ausência de cláusula de garantia é certo que ela existiu verbalmente, no mínimo em relação aos principais componentes operacionais, posto que, conforme vê das conversas, é certo que o apelado algumas substituições após a tradição.

Tanto é verdade, de que o apelado assumiu a responsabilidade que em certa mensagem diz: “Nunca corri das minhas responsabilidades”, dando a entender que, na sua visão, o que ele deveria ter corrigido já estava concretizado e que a máquina estava em condições de uso.

Nesse contexto, a constatação de vício redibitório autoriza o comprador do bem defeituoso a pleitear a rescisão do vínculo contratual, conforme pleiteado na inicial.

Portanto, restam preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de rescisão contratual, com a consequente restituição das quantias pagas e a devolução da máquina.

Quanto aos danos materiais, referem-se, basicamente, aos valores despendidos com reparos e troca de componentes da máquina, como parte rodante, colar, pinos, buchas, entre outros itens.

Aqui cabe distinguir dois aspectos fundamentais:

O vício redibitório como causa da rescisão: Reconhecido o vício oculto grave que inviabilizou o uso pleno da máquina, é legítima a rescisão contratual e a devolução das quantias pagas.

A obrigação do vendedor quanto aos reparos feitos pelo comprador: Para fins de indenização pelos valores investidos em reparos, é necessário que: Os reparos tenham sido necessários para tornar a máquina apta ao uso básico, frente ao vício oculto reconhecido. Os componentes substituídos integrem o núcleo do problema oculto e pré-existente, não sendo partes desgastáveis por uso ordinário e esperado.

No caso dos autos, o apelante informa que arcou com despesas de aproximadamente R$ 17.000,00 para substituir peças da parte rodante. Ora, sabe-se que a parte rodante (roletes, pinos, buchas, colares) é tipicamente sujeita a desgaste natural, sobretudo em máquinas usadas, com mais de uma década de utilização.

Portanto, não me parece razoável impor ao apelado o ressarcimento pelos gastos com itens, tendo em vista que não há prova de que não se trata de desgastes naturais, com necessidade de substituição previsível, e que tornavam o equipamento improprio para o uso ou ainda que fossem ocultos.

Quanto aos danos morais, é necessário analisar com maior rigor a gravidade da ofensa e a repercussão extrapatrimonial sofrida pelo comprador.

Sabemos que, em regra, problemas contratuais e vícios em bens móveis, mesmo quando resultam em aborrecimentos e prejuízos financeiros, não geram automaticamente direito a indenização por dano moral, sendo necessário um plus de gravidade, como humilhação, exposição pública, perda significativa de tempo útil ou comprometimento relevante da dignidade.

No presente caso, ainda que o apelante tenha enfrentado dificuldades e frustração decorrentes da aquisição defeituosa da máquina, não há elementos nos autos que demonstrem abalo moral significativo ou excepcional que ultrapasse o mero dissabor oriundo de uma relação negocial frustrada.

Ambos sempre estiveram em contato, alguns ajustes foram realizados pelo apelado, tentativas de desfazimento no negócio e, indiscutivelmente houve cheque sustado pelo apelante, o que pode ter agravado os ânimos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato, a condenação do apelado/réu ao ressarcimento da quantia de R$ 68.541,40 mediante a entrega da máquina ao réu. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso; os juros de 1% a.m., terão incidência a partir da citação.

Redistribuo o ônus sucumbencial, ficando a cargo de cada uma das partes metade, das custas e despesas processuais, bem como 50% dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025